Tribunal: TJMT
Processo: 1019109-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019109-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), EVADIO CORREA FERRER - CPF: 008.926.021-04 (AGRAVANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME - CNPJ: 86.821.600/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA SUELY DUNIZ - CPF: 111.152.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL REGINA DUNIZ FERRER GONCALVES - CPF: 514.041.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIA CORREA FERRER (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL REGINA DUNIZ FERRER GONCALVES - CPF: 514.041.091-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIA CORREA FERRER registrado(a) civilmente como ANTONIA CORREA FERRER - CPF: 994.802.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I.
Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto por Espólio, contra decisão que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido de nulidade da penhora sobre imóvel registrado em nome do Espólio, sob o argumento de que a questão da impenhorabilidade já havia sido decidida e não comportava rediscussão.

II.
Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após decisão anterior sobre a matéria, em razão de seu caráter de ordem pública.

III.
Razões de decidir:

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou-se no sentido de que matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

2.

No caso em análise, a alegação de impenhorabilidade foi rejeitada em diversas ocasiões, sem que a parte interessada tivesse interposto recurso, o que configura preclusão consumativa.

IV.
Dispositivo e tese:

1.

Agravo de Instrumento desprovido.

2.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade, mesmo sendo matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, não podendo ser rediscutida após decisão anterior sobre o tema, caso não tenha havido a interposição do recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 507.

Jurisprudência relevante citada:

·

REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019.

·

TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.98.012343-0/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 10/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Ruy de Souza Gonçalves, Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves e Evadio Correa Ferrer
, de decisão que na Ação de Execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou o pedido de declaração de nulidade da hipoteca e penhora sobre o imóvel com matrícula n. 71.588 do 2º Serviço Notarial de Cuiabá.

Sustentam que o imóvel objeto de penhora se trata de único bem em nome de Evadio Ferrer e constitui sua residência, de maneira a ser considerado bem de família.

Aduzem que já foi realizada uma primeira praça do imóvel, sem arrematante, sendo designada nova praça.

Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora.

Efeito suspensivo indeferido (id. 230008694).

Sem contraminuta (id. 237865675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Ruy de Souza Gonçalves, Evadio Correa Ferrer e Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves, rejeitou o pedido de nulidade da hipoteca sobre o imóvel com matrícula n. 71.588 do 2º Serviço Notarial de Cuiabá.

A matéria tratada já foi alvo de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1019102-71.2024.8.11.0000, em sessão ocorrida no dia 18/10/2024, cujo voto se transcreve:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de nulidade de penhora do imóvel com matrícula n. 1.705, atual 71.588, do 2º Serviço Notarial de Cuiabá.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra Paralello Serviços e Terceirizações Ltda.-ME, Ruy de Souza Gonçalves, Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves, Evadio Correa Ferrer, Lidia Suely Duniz e Evadio Correa Ferrer, na qual se busca o recebimento de R$ 549.663,90 (06/10/1998).

Em face da ausência de pagamento do débito foi realizada a penhora sobre os bens imóveis com matrículas n. 71.587, 71.588 e 6.962.

Os executados pugnaram pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 71.588 (antiga 1.705), por se tratar de imóvel impenhorável por ser bem de família, no caso, servindo de residência familiar do executado Evadio Correa Ferrer, o que foi indeferido pelo Magistrado nos seguintes termos:

Não cabe a parte executada Paralelo e demais executados, postularem direito alheio como próprio, pois afirmam que o bem penhorado é do Sr. Evadio Ferrer, que está nos autos apenas representando a Inventariante Antonia, portanto, deverá o prejudicado buscar ação própria para discutir sobre a alegação de impenhorabilidade, pois não é parte processual, mas tão somente representante do espólio.

De outra banda, deveria o referido se estivesse postulando nos autos, demonstrar sua posse ou propriedade, pois o bem está registrado unicamente em nome do espólio de Antônia, não se sabendo a que título alega a propriedade ou posse do bem.

Assim, deverá o interessado buscar meio idôneo a discutir a celeuma, não podendo os executados vir defender direitos que lhe lhes pertencem.

Aguardem-se hasta designada.

Cumpra-se.

Reiterado o pedido de impenhorabilidade, o Juízo decidiu:

Em que pese a alegação do executado, verifico dos autos que inexiste o instituto da reconsideração, qual visa rediscutir matéria já analisada, qual ficou esclarecida nos autos, consignando que “deverá o prejudicado buscar ação própria para discutir sobre a alegação de impenhorabilidade, pois não é parte processual, mas tão somente representante do espólio.”.

E no que diz respeito a ausência de intimação do causídico RUY, tenho que este advoga em causa própria, o qual está habilitado para receber as intimações pertinentes, inexistindo mácula ou vício quanto a referida intimação, como se denota da aba expediente, ainda mais quando este causídico já compareceu ao Balão desta Vara especializada, no dia do proferimento da decisão.

Assim, mantenho as decisões dos autos, deverá ingressar com recurso próprio não servindo o pedido retro

para tal finalidade.

Nota-se, no entanto, que após a tentativa de realização da venda do imóvel por hasta pública, sem sucesso, e com a designação de nova data, os executados, Ruy de Souza Gonçalves e Paralello Serviços de Terceirização Ltda.-ME, em petições outras, reiteram quanto à impenhorabilidade do bem de família, o que novamente foi indeferido pelo Juízo:

Em que pese o pedido de suspensão do leilão novamente proposto pelo requerido, tenho que não lhe assiste razão, pois já analisado a legalidade do referido, a manutenção da penhora entre outros, assim, tal pedido está abordando questões já dirimidas neste feito, não havendo de ser acolhido.

Diante de nova hasta pública negativa e a designação de nova data, em nova petição, agora do executado Evadio Correa Ferrer, reitera a impenhorabilidade do bem de família, o que, mais uma vez foi indeferido, decisão que ora se agrava:

Sem maiores delongas, como já consignado nos autos, sobejou evidente a legalidade da penhora, qual já foi dirimida nos autos id nº 156441402, não havendo que se falar em nova determinação acerca do tema.

E, por mero amor ao debate, como bem posto pelo credor, no id. nº 158370701, Formal de Partilha de 17/06/2003, data posterior ao registro da penhora, vê-se que os sucessores de JOÃO FERREIRA GARCIA, há mais de 2 décadas tinham conhecimento da penhora, motivo pelo qual, resta preclusa qualquer oposição à mesma, o que não merece reparo, visando a referida rediscutir questão já esclarecida e mantida.

Deste modo, rechaço o pleito repetitivo de id nº 158370693, salientando que eventual pedido procrastinatório, lhe será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

De notar-se, portanto, que o tema da impenhorabilidade do imóvel foi enfrentado em diversas decisões, sem recurso das partes.

Ora, não se olvida de que a impenhorabilidade é considerada matéria de ordem pública. No entanto, é pacífico o entendimento que matérias de ordem pública são atingidas pela preclusão consumativa. Ou seja, alegadas e decididas, não é dado a parte rediscutir a mesma matéria. Nesse sentido, a orientação do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1º, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1º, DO CPC.

(...)

7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. (...)". (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA DE ODEM PÚBLICA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OCORRÊNCIA.

A impenhorabilidade de bens do executado constitui matéria de ordem pública, arguíveis a qualquer tempo, não sofrendo preclusão temporal.

Nos termos do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0672.98.012343-0/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 10/06/2020)

Logo, havendo decisão anterior acerca da impenhorabilidade, sem a interposição de recurso próprio, necessário reconhecer a preclusão.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Assim decidido anteriormente,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024